Tribunal: STF
Processo: Rcl 45449
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Em face do pedido de destaque no plenário virtual e do melhor exame da controvérsia, reconsidero a decisão anteriormente proferida, tornando-a sem efeito. Passo ao reexame da reclamação.



    2. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Marília Mendes Neves, com fundamento no art. 988, § 5º, do CPC, em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Espírito Santo proferido em sede de agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento ao recurso extraordinário (Autos nº 0017955-38.2017.4.02.5050). O acórdão reclamado manteve decisão que: (i) em relação à alegada decadência, afastou a aplicação do Tema 445-RG; (ii) quanto à alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assentou a ausência de repercussão geral da matéria com base no Tema 660-RG.



    3. A parte reclamante, citando o Tema 445 (RE 636.553-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes), afirma que o Supremo Tribunal Federal “fixou o entendimento de que é uma matéria constitucional a decadência para a administração rever a concessão da pensão”. Sustenta, assim, que o órgão reclamado, ao se recusar a exercer o juízo de retratação, com base em fundamentos infraconstitucionais acerca do mérito da controvérsia, usurpou a competência deste Tribunal e afrontou a tese firmada no referido paradigma. Requer, em caráter liminar, a suspensão do acórdão reclamado e, ao final, a sua cassação. Pede a concessão da gratuidade de justiça.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    6. A presente reclamação insurge-se apenas contra a não aplicação, ao caso, do Tema 445 da repercussão geral (RE 636.553-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    7. A controvérsia no processo de origem diz respeito à pensão por morte para filha, solteira e maior de 21 anos, de servidor público, estabelecida na Lei federal nº 3.373/1958. A ora reclamante ajuizou ação previdenciária em face da União, objetivando o restabelecimento da pensão que percebia por mais de 30 anos e que fora cancelada em processo administrativo. 



    8. O pedido foi julgado procedente na sentença, considerando-se “ilegal ato da União Federal para cessar a pensão civil da parte autora, uma vez que se trata de ato legítimo, imune às novas interpretações jurisprudenciais do TCU” (doc. 7). No entanto, a sentença foi reformada, em sede de recurso ordinário, por acórdão que: (i) afastou a decadência, sob o fundamento de que “a pensão por morte instaura uma relação jurídica de trato sucessivo, em que vige a cláusula rebus sic stantibus, significando que pode ser revista a qualquer tempo pelo ente concedente, se alteradas as condições fáticas e jurídicas que levaram à sua concessão“; (ii) julgou improcedente o pedido, tendo em conta “a circunstância de a pensionista já ser maior de 21 (vinte e um) anos quando da concessão do benefício” e que o parágrafo único do art. 5º “não fez senão abrir uma exceção para as pensionistas menores de 21 anos, para que continuassem a perceber o benefício após aquela idade, desde que mantidas as condições previstas nesse dispositivo legal”. 



    9. No recurso extraordinário, a autora amparou-se no Tema 445, para afirmar a repercussão geral da matéria quanto à “incidência do prazo decadencial previsto no art. 55 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria”. Não obstante, o recurso teve o seu seguimento negado em decisão que assinalou, quanto ao ponto, o seguinte:



    Quanto ao Tema n. 445, da sistemática de repercussão geral, citado pela parte autora em suas razões recursais, verifico que o STF reconheceu a existência de repercussão geral, nos termos da ementa:



    (...)



    Em contrapartida, a Turma Recursal afastou a aplicação do artigo 54 da Lei nº 9.784/1999, haja vista que ‘a pensão por morte instaura uma relação jurídica de trato sucessivo, em que vige a cláusula rebus sic stantibus significando que pode ser revista a qualquer tempo pelo ente concedente, se alteradas as condições fáticas e jurídicas que levaram à sua concessão.’ (fl. 167) 



    No entanto, o Recurso Extraordinário não impugnou esse fundamento relativo à decadência, não havendo, então, correlação entre o que foi decidido e a matéria afetada ao Tema n 445 da sistemática de repercussão geral. 



    10. A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Espírito Santo negou provimento ao subsequente agravo interno, reiterando os fundamentos da decisão agravada. 



    11. Em melhor exame, e considerando a jurisprudência atual desta Corte, entendo que houve equívoco na decisão reclamada ao se afastar o paradigma invocado. Explico.



    12. No julgamento do RE 636.553-RG (Rel. Min. Gilmar Mendes), em que se discutia a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.” A questão posta na ocasião foi a seguinte: “se, por um lado, entende-se pela inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 ao período compreendido entre a publicação do ato de aposentadoria pelo órgão de origem e a apreciação da sua legalidade pelo TCU, por outro o Supremo Tribunal Federal concluiu não ser possível deixar de se constatar o longo prazo que vem sendo reiteradamente utilizado para finalização da análise pelo TCU” (RE 636.553- ED).



    13. O caso dos autos diz respeito a ato de concessão de benefício que data de mais de 30 anos, sendo muito provável que o prazo de cinco anos, contados da concessão inicial ou do julgamento da legalidade pelo Tribunal de Contas, já tenha expirado. Nesse cenário, o acórdão reclamado, ao afastar a decadência sob o argumento de que “a pensão por morte instaura uma relação jurídica de trato sucessivo, em que vige a cláusula rebus sic stantibus", violou o precedente. 



    14. Em situações semelhantes, o Supremo Tribunal Federal, considerando esse precedente, vem reconhecendo a decadência em revisões de benefícios realizadas muito tempo depois pela Administração Pública. A propósito, confiram-se os MSs 34.873-AgR, 34.677, e 34.850-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; o RE 1.334.015-AgR, sob minha relatoria; e o RE 1.398.506-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, este último assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRAZO PARA A ADMINISTRAÇÃO ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. PENSÃO POR MORTE. DECADÊNCIA. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 636.553-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/5/2020), em que se discutia a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, fixou a seguinte tese: Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 2. Dessa forma, considerando que a mãe da recorrente faleceu em 27/5/2006, e a pensão por morte foi deferida em 24/1/2007, tendo a Administração Pública instaurado o procedimento de revisão do ato de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte apenas em 13/12/2012, mostra-se evidenciado o transcurso do prazo decadencial para a Administração Pública rever seus atos. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.



    15. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, reconsidero a decisão agravada e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0017955-38.2017.4.02.505) e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Prejudicado o agravo interno.



    16. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.  



          Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator